Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702992-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. EMBARGADO: MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2020 17:14:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador